Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-40.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002642-40.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JONDESSON ALVES DE OLIVEIRA SALES Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO POR POLICIAIS. CONTRADIÇÕES NO ÁLIBI. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. PLEITO DEFENSIVO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. - Nos crimes dolosos contra a vida, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento do mérito. - A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, voltado à formação de um juízo preliminar de culpabilidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. - Demonstrada a materialidade delitiva pelo laudo necroscópico e existindo indícios suficientes de autoria - decorrentes de imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por policiais e contradições no álibi apresentado - impõe-se a manutenção da pronúncia. - As qualificadoras do motivo torpe (motivação desproporcional) e do recurso que impossibilitou a defesa (disparo pelas costas) encontram amparo nos indícios constantes dos autos, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002642-40.2024.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, sendo recorrente Jondesson Alves de Oliveira Sales e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: